Tribunal: TJPA
Processo: 0801540-88.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801540-88.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ELLYESYO DE SOUSA CUNHA, VALDEVI JOSE BARBOSA

AGRAVADO: MAGNO BARBOSA CHAVEIRO, ISABELA OLIVEIRA OTACIO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO PROMOVIDO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTA DE ARREMATAÇÃO DEVIDAMENTE REGISTRADA EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I - Uma vez evidenciada a propriedade do imóvel objeto do litígio e demonstrado que a agravada é terceiro adquirente de boa-fé, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar de imissão na posse a proprietária do imóvel adquirido junto à Instituição financeira.

II – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela de urgência interposto por
VALDEVI JOSE BARBOSA e ELLYESYO DE SOUSA CUNHA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte que deferiu tutela de urgência em Ação de Imissão na Posse ajuizada por
MAGNO BARBOSA CHAVEIRO AGRAVADO e ISABELA OLIVEIRA OTACIO.

Na origem os agravados MAGNO BARBOSA CHAVEIRO AGRAVADO e ISABELA OLIVEIRA OTACIO ajuizaram ação de imissão na posse do imóvel situado Avenida República do Brasil, lote 18, quadra 34, setor 004, Município de Ourilândia do Norte, com área de 400,00 metros quadrados, em razão de terem adquirido sua propriedade em leilão extrajudicial promovido pelo Bando Bradesco S/A.

A decisão agravada apresenta a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante do exposto e presentes os requisitos previstos no art. 311 do DEFIRO o pedido de concessão da tutela de evidência para imitir os autores na posse do bem descrito na inicial.

Concedo as réus e eventuais ocupantes o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, expedindo-se o competente mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça. Decorrido o prazo ora assinalado sem desocupação voluntária, expeça-se mandado de imissão na posse em favor dos autores.

Em suas razões de agravo de instrumento,
VALDEVI JOSE BARBOSA e ELLYESYO DE SOUSA CUNHA
sustentam que são possuidores do referido imóvel de forma ininterrupta, mansa, pacífica e de boa-fé há mais de 12 anos.

Asseveram que não foram notificados acerca da alienação extrajudicial do imóvel em leilão.

Requereram a concessão da tutela de urgência recursal e, no mérito, sua confirmação.

Indeferido o pedido de tutela de urgência recursal pela relatora original do agravo (id. 3896582).

Os agravados não apresentaram manifestação (id. 4061002).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria objeto do presente Agravo de Instrumento diz respeito a pretensão dos agravantes de reforma da decisão interlocutória que DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA em favor de dos agravados para desocupação do imóvel situado Avenida República do Brasil, lote 18, quadra 34, setor 004, Município de Ourilândia do Norte, com área de 400,00 metros quadrados, em razão de terem adquirido sua propriedade em leilão extrajudicial promovido pelo Bando Bradesco S/A.

Sustentam os apelantes que detém a posse do imóvel há longo período de tempo, bem como que não foram notificados do procedimento extrajudicial de alienação do imóvel.

Todavia, não merece prosperar a pretensão dos agravantes, na medida em que suas alegações não tem o condão de permitir a reforma da decisão interlocutória.

Quanto as alegações de nulidade do procedimento de leilão do bem a Agravante não trouxe elementos que comprovem o fato impeditivo, modificativo e extintivo ao direito das Recorridas.

Ademais, eventual irregularidade do procedimento extrajudicial amparado pelo Decreto-Lei nº 70/66 ou inconstitucionalidade desta norma deve ser aventada em ação própria contra a instituição financeira que concedeu o financiamento habitacional, e não em desfavor de terceiros que, de forma regular e de boa fé, adquiriram a sua propriedade.

Neste sentido, a Jurisprudência:

A ARREMATAÇÃO HAVIDA HABILITA O TERCEIRO ADQUIRENTE PARA QUE SEJA PRESERVADO NA TITULARIDADE DO PATRIMÔNIO ARREMATADO. A CARTA DE ARREMATAÇÃO É VÁLIDA E SOMENTE PODERÁ SER DESFEITA OU ANULADA COM O DEVIDO TRÂMITE LEGAL, O QUE NÃO SE DEU, NO CASO CONCRETO. ASSIM, INVIÁVEL O DEFERIMENTO DA LIMINAR PRETENDIDA. AGRAVO IMPROVIDO. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 70002649598, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: JOSÉ ANTÔNIO CIDADE PITREZ, JULGADO EM 23/12/2003).

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ADJUDICAÇÃO. COMPROVADA A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO, TEM DIREITO O CREDOR DE SER IMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 198049017, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE ALÇADA DO RS, RELATOR: MARIA ISABEL DE AZEVEDO SOUZA, JULGADO EM 02/06/1998).

IMISSÃO DE POSSE. EXISTÊNCIA DE TITULO AQUISITIVO EM CARTA DE ARREMATACAO REGISTRADA NO OFICIO IMOBILIARIO. APELO DESPROVIDO. UNANIME. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70004339222, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: RUBEM DUARTE, JULGADO EM 25/06/2003).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024